Tribunal: STF
Processo: ARE 1240874
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 278):
    “PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 1°, I, DA LEI N° 8.137/1990. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, POR MAIORIA, QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. VOTO VENCIDO DE ABSVOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. ONUS DA PROVA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NÃO PROVIDOS, por maioria.
    1. Há prova nos autos de que os fatos descritos na denúncia realmente ocorreram e foram praticados, de forma consciente, pela embargante. a pena privativa de liberdade. Prova documental e testemunhal. Interrogatório.
    2. 0 ônus de comprovar os fatos imputados na denúncia é do parquet. Porém, é ônus da defesa comprovar a veracidade dos fatos que invoca na tentativa de desconstituir as provas produzidas pela acusação.
    3. Embargos infringentes e de nulidade não providos, por maioria. Vencido o Desembargador Federal Antonio Ivan Athié, que dava provimento ao recurso.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, pp. 299 e 306-315).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X e LVI, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a submissão da ora recorrente a novo julgamento.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com base na Súmula 279/STF (eDOC 2, pp. 358-360).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o AREsp-AgR 1.276.408, simultaneamente interposto ao presente ARE, declarou extinta a punibilidade em relação ao crime imputado à ora agravante, em face da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva (eDOC 2, pp. 437/438). Essa decisão transitou em julgado (eDOC 2, p. 443).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente